Tribunal: STF
Processo: AI 106456
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-19
Data de publicação: 1985-11-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDENCIA DO ART-325 - VIII DO REGIMENTO
INTERNO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA (SUMULAS 282
E 356). DIVERGENCIA DA SÚMULA INDEMONSTRADA (RI., ART-322).
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.